Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-63.2014.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001567-63.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (REPRESENTANTE), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (APELADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART.
206
, §
5
º, I, DO CC –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001567-63.2014.8.11.0044

APELANTE:

AGRICOLA ALVORADA S.A.

APELADOS:

VANDERLEIA DAL MASO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGRICOLA ALVORADA S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
VANDERLEIA DAL MASO E OUTRO
, que
acolheu
a exceção de pré-executividade para
reconhecer a prescrição
em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
condenou
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, diante da demora da citação ter ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não podendo a recorrente ser prejudicada conforme prescreve o artigo 240 § 3º do CPC. (Id 167259258)

Contrarrazões ofertadas no Id 167259263, onde os apelados dizem que após o despacho inicial que se deu em 15/09/2015, a recorrente não adotou qualquer medida para promover a citação dos executados, em especial o recorrido, que jamais foi citado no feito, mesmo residindo no mesmo local há anos, o que indica a absoluta má-fé da exequente ao afirmar que os executados estavam em local incerto e não sabido, motivo pelo qual a manutenção da sentença é de rigor.

Preparo recolhido no Id 167259260

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
09/05/2014
, tendo como título que a embasa um instrumento particular de confissão de dívida para entrega de soja nº 004/2013 (Id 167259237).

Durante o tramite processual não foi efetivada a citação dos recorridos, ante a ausência de localização do paradeiro dos mesmos, ocasião em que foi deferida a citação via edital (Id 167259239), sendo realizada no Jornal O Diário, do dia
28/03/2022 a 03/04/2022
(Id 167259251)

No Id 167259254, o executado
Jarbas Possebon Nunes
, apresenta exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, ante ausência de citação válida, com a consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, do CPC.

Na data de
12/02/2023
, sobreveio, então, a sentença, em que o Magistrado singular que
acolheu
a exceção de pré-executividade para
reconhecer a prescrição
em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que deve ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, diante da demora da citação ter ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não podendo a recorrente ser prejudicada conforme prescreve o artigo 240 § 3º do CPC.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
30/03/2014
, consoante lançado na inicial, e até a citação por edital realizada no Jornal O Diário, do dia
28/03/2022 a 03/04/2022
, é certo que se operou a prescrição direta.

Isso porque, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados, ora apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito do exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CC. 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

”APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante”
(TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023